Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As verbas indenizatórias não integram a remuneração do trabalhador, de modo que não incidem na base de cálculo dos alimentos.

2. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir dos exequentes, se não há qualquer débito a ser exigido do alimentante, tendo em conta que a obrigação avençada vem sendo paga rigorosamente nos exatos termos do título executivo judicial.

3. Apelo não provido.